Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. “NOTA DE COORDENAÇÃO”. ASSIDUIDADE DO ALUNO. FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FORAM SEGUIDAS AS NORMAS PARA A JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS E PARA A REPOSIÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MODIFICAÇÃO DA NOTA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Direito líquido e certo, segundo a inteligência do artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, é aquele que emerge indisputável da base documental da impetração e que, por conseguinte, prescinde de dilação probatória.
II. Dada a limitação instrutória do mandado de segurança, não é possível superar, do ponto de vista cognitivo e probatório, a afirmação da autoridade coatora de que a “nota de coordenação” atribuída à impetrante, aluna do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, espelha a sua assiduidade às aulas, nos termos das normas da instituição.
III. A simples instrução do mandado de segurança com atestados médicos, sem a demonstração do motivo pelo qual não foram considerados suficientes pela corporação militar para justificar ou abonar as faltas, não basta à demonstração de direito líquido e certo à alteração da “nota de coordenação” atribuída segundo as normas que regem o Curso de Formação de Praças.
IV. Apelação desprovida.